Tribunal: TJBA
Processo: 0025340-79.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025340-79.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE ALVES SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SANTOS, LAIANE PRATES LEBRE, CAMILA GOMES LADEIA, FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARCELO NEVES BARRETO, OTONEY REIS DE ALCANTARA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA registrado(a) civilmente como TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: Mariana Tourinho Braga e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARCELO NEVES BARRETO, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA registrado(a) civilmente como TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA, OTONEY REIS DE ALCANTARA, ANDRE LOPES SANTOS, LAIANE PRATES LEBRE

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSOS ADESIVOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. PRIMEIRO APELO - MARINA TOURINHO BRAGA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE NÃO PERMITIU À DEMANDADA A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDIA PERTINENTE PARA COMPROVAR O QUANTO ALEGADO. PRIMEIRO RECURSO ADESIVO - MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PREJUDICADO. SEGUNDO RECURSO ADESIVO - HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA. PROVIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

Tratam-se de Apelação Cível e Recursos Adesivos interpostos por MARINA TOURINHO BRAGA, MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS e HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba, na AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, tombada sob nº 0025340-79.2010.8.05.0001, que julgou procedente o pedido, condenando ao pagamento a título de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de forma solidária.

Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa arguida no apelo interposto por MARINA TOURINHO BRAGA e pelo HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA deve ser acolhida.

In casu, constata-se que as partes litigantes pugnaram por produção de prova na peça vestibular e contestatória. Outrossim, observa-se que durante a audiência de conciliação ocorrida em 23 de novembro de 2016, restou consignado na assentada que as partes presentes reiteraram pelo depoimento pessoal da autora, bem como a determinação pelo magistrado a quo de conclusão dos autos para designação de audiência de instrução como se vê do ID (9221105).

Posteriormente, o julgador primevo despachou no sentido de intimar unicamente a parte autora para requerer o que entender necessário ao andamento do feito, sendo devidamente cumprido oportunidade em que a demandante pediu pelo julgamento antecipado da lide (ID’s 9221117 e 9221119).

Deste modo, conclui-se que houve cerceamento de defesa para os réus vez que não tiveram oportunidade de produção das provas requeridas. Tratando-se de ação cujo objeto que se almeja é a reparação civil, decorrente de alegado erro médico, imprescindível a instrução processual em razão do Juiz não possuir conhecimentos técnicos suficientes para analisar os documentos e procedimentos médicos realizados.

Nestas condições, conclui-se que a v. sentença primeva deve ser cassada, considerando que não fora oportunizada a produção das provas as partes.

Ressalta-se que o primeiro Recurso Adesivo interposto por MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS resta prejudicado de análise diante do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e consequente retorno à origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Recursos Adesivos nº 0025340-79.2010.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, recorrentes e recorridos MARINA TOURINHO BRAGA, MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS e HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE MARINA TOURINHO BRAGA E HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DE MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS, nos termos do voto da Relatora.

I